Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AVAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. ATUAÇÃO FORA DOS PODERES SOCIAIS. FATO NÃO COMPROVADO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE ANTERIOR NEGÓCIO JURÍDICO. INTERESSE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO DE NOVAS OBRIGAÇÕES. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA NOVA SÓCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.025 DO CÓDIGO CIVIL. NULIDADE DO AVAL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A aferição do interesse de agir não pode ser feita com base no exame das provas acostadas aos autos, visto que a análise assim consubstanciada é própria ao exame de mérito. Não havendo nos autos o que possa, de plano, afastar o interesse processual da apelante em obter, por provocação ao Poder Judiciário, provimento que dê solução à lide com narrativa na peça vestibular, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir.

2. Caso concreto em que pretende a recorrente o reconhecimento da nulidade do aval concedido em nome da apelante na cédula de crédito bancário, por ter sido realizada por administradora que, em tese, não teria poderes para tanto, nos termos do contrato social vigente à época.

3. Restando incontroverso que a cédula de crédito bancário fora emitida para fins de renegociação de dívida empresarial antecedente, bem como que agiu a parte recorrida nos limites dos poderes de que dispunha como única administradora, no interesse da pessoa jurídica, é de se concluir que a operação bancária referente ao anterior contrato de giro fora entabulada no interesse da sociedade empresária autora, afastando-se qualquer nulidade existente no contrato de abertura de crédito e, por conseguinte, no aval prestado em nome da apelante na cédula de crédito bancário.

4. Incidência, na hipótese, da regra do art. 1.025 do Código Civil, qual seja, “o sócio, admitido em sociedade já constituída, não se exime das dívidas sociais anteriores à admissão”.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.